Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO E SEM CAUSAR PREJUÍZO ÀS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO PROTELATÓRIO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inegável que o agravo de instrumento interposto ofende o princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que a pretensão do agravante é a mesma do objeto de agravo de instrumento interposto anteriormente.
2. Examinando o conteúdo do despacho, é evidente se tratar, meramente, de atos de impulsionamento processual, sem conteúdo decisório, com vistas a organizar o fluxo processual dos autos que culminariam com o pagamento dos valores exequendos, mediante a expedição da requisição de pequeno valor a que se refere os honorários sucumbenciais.
3. Além disso, a manifestação judicial não foi capaz de gerar prejuízo às partes, consignando que o agravante não é parte do processo. 3.1. Não há relação obrigacional entre o agravante e o exequente do cumprimento de sentença, situação que impede a habilitação do primeiro como litisconsorte ativo e, por consequência, invocar o direito para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório.
4. Evidenciado que o comportamento processual do agravante denota o uso indevido da seara recursal com intuito manifestamente protelatório, mediante indução desta Corte de Justiça a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. 4. 1. Merece, assim, a condenação correlata ao pagamento de multa.
5. Recurso conhecido e desprovido.